Tribunal: STF
Processo: HC 76363
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NULIDADES. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RÉU
RESIDENTE FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INFRAÇÃO AFIANÇÁVEL. DEFESA.
DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
O art. 367 do Código de Processo Penal permitia, em caso
de infração afiançável, que o réu residente em outro país, mesmo em
lugar sabido, fosse citado por meio de edital. Ora, no caso, foi o
que ocorreu, sendo impossível aplicar-se a Lei nº 9.271/96, que
passou a exigir a citação por carta rogatória, dada a
impossibilidade de haver retroação para desconstituir atos
processuais realizados em momento anterior ao da vigência desse novo
diploma legislativo.
Improcede a alegada deficiência de defesa, em face da
atuação do defensor dativo. Ainda que tal houvesse ocorrido, não
geraria automática declaração de nulidade do processo, porque,
segundo o enunciado da Súmula 523 do STF, só pode ocorrer se provado
o prejuízo que dela resultou.
As alegações em torno da ausência de intimação do defensor
dativo da expedição das cartas precatória e rogatória para oitiva
das testemunhas de acusação perdem relevo se comprovado nos autos
que fora ele regularmente intimado não só para a audiência realizada
pelo juízo deprecado, como também para apresentar o questionário a
ser formulado às testemunhas.
Habeas corpus indeferido.